Tribunal: TJPA
Processo: 0000663-32.2007.8.14.0003
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000663-32.2007.8.14.0003

RECORRENTE: FRANCISCO ELIAS DE SOUSA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º:
0000663-32.2007.8.14.0003

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALENQUER-PA

RECORRENTE: FRANCISCO ELIAS DE SOUSA

DEFENSORIA PÚBLICA: HINDEMBURGO R. DE MOURA JÚNIOR

RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATOR (A): DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGO 121,
§ 2º, INCISOS I E IV, C/C ART.14, II DO CÓDIGO PENAL
(HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA).
SENTENÇA DE PRONÚNCIA.

AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. NULIDADE ABSOLUTA. RECONHECIDA
.

I. "No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu". Súmula nº
523
do STF.

II. A ausência de defesa técnica do réu em audiência viola sobremaneira os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, configurando nulidade absoluta, patente o prejuízo para a defesa.

III. Apelação da defesa provida, para anular o processo a partir da audiência de instrução realizada em 07/08/2023, imperiosa a repetição deste ato processual e anulação de todos os atos posteriores, incluindo-se, por óbvio, as alegações finais e a sentença de pronúncia.

IV. Tem-se como prejudicada a análise das demais teses recursais do apelante.

RECURSO
CONHECIDO
E
PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito,
dar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Lyra.

Belém/PA, 16 de dezembro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º:
0000663-32.2007.8.14.0003

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALENQUER-PA

RECORRENTE: FRANCISCO ELIAS DE SOUSA

DEFENSORIA PÚBLICA: HINDEMBURGO R. DE MOURA JÚNIOR

RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATOR (A): DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
FRANCISCO ELIAS DE SOUSA,
por intermédio de Defensor Público, contra a decisão exarada pela
Vara única da Comarca de Alenquer-PA
, que o
pronunciou
nas sanções punitivas do
artigo
o art. 121, § 2º, inciso II e IV, do Código Penal,
submetendo-a a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri
.

Relatou a
denúncia
(id.21346403), em síntese, n
arram os autos do inquérito que no dia 02/10/2007, por volta das 19hs, na localidade Goiana, na Colônia Travessão, no município de Alenquer, o denunciado teve uma discussão com sua esposa, a Sra. Irenilda Pereira dos Santos, deferindo-lhe um seguida um golpe mortal de faca no tórax, precisamente no lado direito da vítima. Ainda imbuído de espírito agressivo e violento, o denunciado desferiu dois tapas no rosto da vítima aquela altura agonizando em virtude da facada que recebeu.

Por tais razões, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora recorrente como incurso nas sanções punitivas previstas nos
artigos
art. 121, § 2º, II e IV, todos do CPB
.

Laudo de Exame Cadavérico. (id.21346404-pág.8)

Auto de Apresentação e Apreensão. (id.21346404-pág.4)

Certidão de Óbito. (id.21346404-pág.12)

Relatório Final do IPL. (id.21346405-pág.5/6)

A Denúncia foi recebida em

16 de julho de 2008. (id.21346413-pág.1)

Comparecimento do acusado em audiência, acompanhado de sua advogada constituída, conforme Termo de audiência. (id.21346416-pág.1/2)

Nomeação de advogado dativo ao réu, a Dra. Maria do Perpétuo Socorro Macedo Valente, OAB-PA 19.812. (id.21346430-pág.1)

Nomeação de Defensor Público. (id.21346456)

Defesa Prévia oferecida oralmente. (id.21346416-pág.1/2)

Ciência da Defensoria Pública. (id.21346460)

Antecedentes criminais. (id.21346461)

Termo de Audiência, decretação da revelia do réu e Alegações finais do Ministério Público. (id.21346417-pág.5; 21346422-pág.1; 21346466-pág.1)

Mídia de audiência. (id.21346468-pág.1)

Alegações finais da Defensoria Pública. (id.21346473)

Na
Sentença de Pronúncia em 23/05/2024 (id.21346481),
o juízo pronunciou o réu
FRANCISCO ELIAS DE SOUSA
, imputando-lhe, provisoriamente, a prática do crime tipificado no
art. 121, § 2º, incisos II e IV, do CPB
, devendo
ser submetidos a julgamento pelo Tribunal de Júri
.

Irresignado, a ora recorrente interpôs
Recurso em Sentido Estrito
(
id.21346482),
pugnando preliminarmente:
1)
Nulidade por cerceamento de defesa. E no mérito:
1)
Exclusão das qualificadoras.

Em
contrarrazões

(id. 21346484),
o representante do Ministério Público pugnou pelo
improvimento
do recurso, mantendo-se a decisão de primeira instância proferida, com a pronúncia em desfavor dos réus.

Nesta

Instância Superior (id.23338740),
a Procuradoria de Justiça, por intermédio do Dr. Marcos Antônio Ferreira das Neves, opinou pelo
conhecimento
do recurso, e, no mérito, pelo seu
improvimento
.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

Passo ao voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua
admissibilidade
, mormente em relação à
adequação
e
tempestividade
.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
FRANCISCO ELIAS DE SOUSA,
por intermédio de Defensor Público, contra a decisão exarada pela
Vara única da Comarca de Alenquer-PA
, que o
pronunciou
nas sanções punitivas do
artigo
o art. 121, § 2º, inciso II e IV, do Código Penal,
submetendo-a a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri
.

PRELIMINAR

A Defesa se insurge preliminarmente, contra a decisão proferida em audiência realizada em 07/08/2023 (id.98284756/21346466-pág.1/2), tendo em vista que o referido ato processual fora realizado sem a presença da defesa técnica em favor do réu, não sendo garantido o contraditório e a ampla defesa, pelo qual pugna o reconhecimento da nulidade da audiência e os consequentes atos judiciais.

Entendo que merece acolhimento a preliminar arguida.

Em análise acurada dos autos, observo que o juízo nomeou a Defensoria Pública (
id.21346456)
, para patrocinar a continuidade da Defesa do réu, após o pedido de renúncia da advogada dativa (id.21346455).

Designada audiência de continuação em 01/08/2023, no qual seria realizada a oitiva das testemunhas de acusação JOCELIA NONATO TORRES, DEMÉTRIO CORREA TORRES, da testemunha de Defesa MARIA JOSÉ ELIAS DE SOUSA e o interrogatório do réu, entretanto, em 03/10/2022 o Ministério Público desistiu das testemunhas arroladas, em razão da sua não localização. (id.21346453), sendo redesignada a audiência para o dia 07/08/2023 (id.21346458) para a oitiva da testemunha da defesa e o interrogatório do réu.

Na data designada o referido ato judicial fora realizado, estando presente apenas o Juiz de Direito da Comarca de Alenquer, Dr. Vilmar Durval Macedo Júnior e o representante do Ministério Público, Dr. Osvaldino Lima de Sousa, estando ausentes a Defensoria Pública, a testemunha de Defesa e o réu que não foram intimadas, em razão de sua não localização, conforme certidão (id.21346445-pág.1), no referido ato fora decretada a revelia do réu, nos termos do art. 367, do CPP, e deu prosseguimento do feito sem sua presença, sendo apresentada oralmente aa alegações finais do Ministério Público, conforme
gravação ínsita na mídia eletrônica
(id.21346468), não restando dúvidas da ausência da defesa técnica do réu.

Assim, constatado o equívoco procedimental do juízo de origem, uma vez que, embora ausente a defesa, deu continuidade na audiência.

Nesse cenário, não resta dúvidas que o processo está eivado de vício insanável, de modo que a ausência de defesa técnica do réu em qualquer ato processual viola sobremaneira os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, configurando nulidade absoluta, patente o prejuízo para a defesa.

Nesse sentido, aliás, o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula nº
523
:"No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu".

Inegável, portanto, que a falta de defesa de Francisco Elias de Sousa, causou-lhe danos irreparáveis no curso da ação penal, uma vez que fora decretado a sua revelia e assim como não fora ouvida a testemunha de defesa.

Assim, reconhecida a nulidade do processo a partir da audiência de instrução realizada em 07/08/2023, imperiosa a repetição deste ato processual e anulação de todos os atos posteriores, incluindo-se, por óbvio, as alegações finais e a sentença de pronúncia.

Nesses termos, tem-se como prejudicada a análise de demais teses recursais do apelante.

Ante o exposto,
conheço
da apelação interposta por
FRANCISCO ELIAS DE SOUSA
para
DAR PROVIMENTO
, e
ANULAR
o processo a partir da audiência de instrução realizada em 07/08/2023, que deverá ser realizada de forma a assegurar a defesa técnica ao acusado.

É como voto.

Belém/PA,
16
de dezembro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 16/12/2024